Tribunal: STJ
Processo: 0001464-78.2014.8.02.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843208 - AL (2025/0026361-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: POLICLINICA PARAMIRIM LTDA
AGRAVANTE
: GILSON ANGELO CRUZ OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CRISTIANA VIEIRA TENORIO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES - AL007339
LUANNA MEDEIROS LOPES DA FONSECA - AL013938
AGRAVADO
: FERNANDO OITICICA E CIA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PERROTTI SANTOS DE CAMPOS LOPES - AL006102
ELIAKIM MEDEIROS CERQUEIRA - AL009520
AGRAVADO
: MARCUS CARVALHO WANDERLEY
AGRAVADO
: IVANA NORMANDE WANDERLEY
ADVOGADO
: ODAIR PAULO MORALES - AL004002A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 643b7c89-9c3a-4b4f-8485-4eda0cdc37cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843208 - AL (2025/0026361-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: POLICLINICA PARAMIRIM LTDA
AGRAVANTE
: GILSON ANGELO CRUZ OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CRISTIANA VIEIRA TENORIO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES - AL007339
LUANNA MEDEIROS LOPES DA FONSECA - AL013938
AGRAVADO
: FERNANDO OITICICA E CIA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PERROTTI SANTOS DE CAMPOS LOPES - AL006102
ELIAKIM MEDEIROS CERQUEIRA - AL009520
AGRAVADO
: MARCUS CARVALHO WANDERLEY
AGRAVADO
: IVANA NORMANDE WANDERLEY
ADVOGADO
: ODAIR PAULO MORALES - AL004002A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CRISTIANA VIEIRA TENORIO
OLIVEIRA, GILSON ANGELO CRUZ OLIVEIRA e POLICLINICA PARAMIRIM LTDA.,
contra decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do
CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
: cobrança c/c compensação pelos danos morais, ajuizada por
Ação
FERNANDO OITICICA E CIA LTDA., em face de CRISTIANA VIEIRA TENORIO
OLIVEIRA, GILSON ANGELO CRUZ OLIVEIRA e POLICLINICA PARAMIRIM LTDA.
Documento eletrônico VDA50357791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 50aecf52-ba03-4126-87db-e90447f34f08

: julgou improcedente o pedido e condenou a parte agravada
Sentença
ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa. Já quanto à denunciação da lide, deixou de apreciar o pedido em relação
aos denunciados Marcus Carvalho Wanderley e Ivana Normande Wanderley, à luz
do que dispõe o parágrafo único do art. 129 do CPC. Por fim, condenou a parte
agravada ao pagamento dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 129 do CPC. (e-STJ fls.
375-381)
: deu provimento à Apelação interposta pela parte agravada e
Acórdão
negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante, nos termos da
seguinte ementa:
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE
CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE O PLEITO EXORDIAL. MÉRITO RECURSAL. EMPRESA APELANTE QUE
OPERA NA INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL, CUJO RECURSO SE PAUTA NA
ALEGAÇÃO DE QUE A APROXIMAÇÃO REALIZADA PELO CORRETOR RESULTOU NA
EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO, AINDA QUE TENHA HAVIDO A COMPRA
APENAS EM MOMENTO POSTERIOR. OUTROSSIM, SUSTENTA QUE A SENTENÇA
DEIXOU DE OBSERVAR DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE COMPROVA O
DIREITO AO RECEBIMENTO DA COMISSÃO. RAZÕES RECURSAIS DA PARTE AUTORA
QUE MERECEM PROSPERAR. DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “É DEVIDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM SE OS TRABALHOS
DE APROXIMAÇÃO REALIZADOS PELO CORRETOR RESULTAREM EFETIVAMENTE NO
APERFEICOAMENTO DO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO, AINDA QUE ESTE NÃO SE EFETIVE
EM VIRTUDE DE ARREPENDIMENTO IMOTIVADO DAS PARTES” (REsp no 1475227
/RS). O DIREITO À COMISSÃO SURGE DA CONJUGAÇÃO DE TRÊS ELEMENTOS, A
SABER: (I) A AUTORIZAÇÃO DADA AO CORRETOR, MESMO QUE VERBAL, PARA QUE
FAÇA A INTERMEDIAÇÃO ENTRE AS PARTES; (II) A APROXIMAÇÃO ENTRE ELAS; E,
POR FIM, (III) QUE A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO SE DÊ EM RAZÃO DA
INTERFERÊNCIA DESTE. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS QUE
COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO.
RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO. INCIDÊNCIA DO ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJAL. SENTENÇA REFORMADA. RETIFICAÇÃO DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. INVERSÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA
E PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. MANUTENÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS PARA O ADVOGADO DO DENUNCIADO NO IMPORTE
DE 10% (DEZ POR CENTO). UNANIMIDADE.” (e-STJ fls. 508-509)
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados. (e-STJ fls. 567-579)
alegam violação dos arts. 725, CC, 1.022, I, II, CPC.
Recurso especial:
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustentam que: a parte recorrente
i)
não obteve nenhuma posição da parte recorrida sobre a proposta encaminhada e,
após longa espera e insistência em obter uma resposta, foi apenas informada de
que o proprietário do imóvel não mais tinha interesse em vendê-lo, ou seja, não é
Documento eletrônico VDA50357791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 50aecf52-ba03-4126-87db-e90447f34f08

devida a comissão de corretagem, que se configura como uma contraprestação
salarial ao corretor por sua atuação eficaz e exitosa; e,
o simples trabalho de
ii)
aproximação da parte vendedora e da parte recorrente não é suficiente para
justificar o pagamento da comissão de corretagem ajustada entre a parte
recorrente e o corretor; e,
deverá o corretor, nos termos do artigo 373, I, CPC,
iii)
comprovar que a concretização da venda somente foi possível através da
intermediação dele na negociação, como meio de formação de um juízo seguro de
convicção pelo julgador; e,
a parte recorrente não despreza a intermediação
iv)
feita pela parte recorrida, no entanto, é de se concluir pela inexistência da
obrigação de pagamento de comissão de corretagem à parte recorrida e,
consequentemente, a inexistência de obrigação de indenizar por parte dos
recorrentes. (e-STJ fls. 582-605)
: conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
Decisão unipessoal
IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega que houve a negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional, que o recurso está devidamente fundamentado e que não
é o caso de reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais.
Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC;
ii) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF);
iii) reconhecimento de necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de contexto fático-probatório (Súmulas 5 e 7/STJ).

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA50357791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 50aecf52-ba03-4126-87db-e90447f34f08

A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a falta
de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se manifestado.
Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido não
examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso, não
explicitando em que consistiria a pretensa ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe
.
7/12/2023
4/5/2022

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado o art. 725, CC.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe
.
20/12/2023
20/10/2023

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5/STJ) e do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7
/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ de forma consistente,
pois se limitou a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, assim também como não demonstrou a desnecessidade do revolvimento
de fatos e provas, além de não ter demonstrado que a análise do recurso especial
prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe
;
28/2/2024
28/2/2024
AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe
e AgInt no AREsp
28/2/2024
2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
21/12/2023

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA50357791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 50aecf52-ba03-4126-87db-e90447f34f08

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50357791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 50aecf52-ba03-4126-87db-e90447f34f08

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.843.208 / AL
Número Registro: 2025/0026361-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014647820148020053
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POLICLINICA PARAMIRIM LTDA
AGRAVANTE : GILSON ANGELO CRUZ OLIVEIRA
AGRAVANTE : CRISTIANA VIEIRA TENORIO OLIVEIRA
ADVOGADOS : DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES - AL007339
LUANNA MEDEIROS LOPES DA FONSECA - AL013938
AGRAVADO
: FERNANDO OITICICA E CIA LTDA
ADVOGADOS : JULIANA PERROTTI SANTOS DE CAMPOS LOPES - AL006102
ELIAKIM MEDEIROS CERQUEIRA - AL009520
AGRAVADO
: MARCUS CARVALHO WANDERLEY
AGRAVADO
: IVANA NORMANDE WANDERLEY
ADVOGADO
: ODAIR PAULO MORALES - AL004002A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51385572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: cf8b2ca4-1f40-4d49-88e0-110f9a7ed9f3

AGRAVANTE : POLICLINICA PARAMIRIM LTDA
AGRAVANTE : GILSON ANGELO CRUZ OLIVEIRA
AGRAVANTE : CRISTIANA VIEIRA TENORIO OLIVEIRA
ADVOGADOS : DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES - AL007339
LUANNA MEDEIROS LOPES DA FONSECA - AL013938
AGRAVADO
: FERNANDO OITICICA E CIA LTDA
ADVOGADOS : JULIANA PERROTTI SANTOS DE CAMPOS LOPES - AL006102
ELIAKIM MEDEIROS CERQUEIRA - AL009520
AGRAVADO
: MARCUS CARVALHO WANDERLEY
AGRAVADO
: IVANA NORMANDE WANDERLEY
ADVOGADO
: ODAIR PAULO MORALES - AL004002A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: cf8b2ca4-1f40-4d49-88e0-110f9a7ed9f3